Tribunal: TJDFT
Processo: 0713558-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Ausente ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e pelo perigo que o estado de liberdade do paciente causa à garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos e a reiteração delitiva.
2. No caso dos autos, os elementos informativos indicam que o paciente, logo em seguida a um desentendimento iniciado em um bar, seguiu a vítima depois que ela deixou o local, e, em razão de motivação ainda a ser efetivamente esclarecida, veio a atropelá-la, jogando seu carro contra o portão de residência da vítima, que sofreu diversas lesões em razão do atropelamento.
3. A conduta atribuída ao paciente é grave e ele, em tese, voltou a reiterar na prática do delito de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, estando em liberdade provisória desde 18/12/2020 pelo mesmo delito.
4. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso.
5. Habeas corpus admitido e ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.